Tribunal: STF
Processo: Rcl 70931
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Novo Traço Publicidade e Propaganda Ltda. - ME alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo n. 0100718-36.2018.5.01.0029, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, das ADIs 3.961 e 5.625 e e dos REs 958.252 (Tema 725/RG).  

Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.

Aduz que, na hipótese, contratou o ora beneficiário por intermédio de pessoa jurídica para prestação de serviços. Alega que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação da pessoa jurídica sem qualquer demonstração de fraude. 
  
Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, mesmo que em atividades-fim.

Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema n. 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).

Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADPF 324 e das ADIs 5.625 e 3.961. 

Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 

No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.

Confiram-se trechos do ato reclamado:

Insurge-se a reclamada contra o reconhecimento do reconhecimento do vínculo de emprego ao argumento de não ter ocorrido labor com os requisitos para configuração do vínculo de emprego ante o contrato de prestação de serviços firmado.
Analiso.
Para que se reconheça a existência de vínculo de emprego, nos moldes estabelecidos na CLT, é indispensável que pessoa física preste serviços, de natureza pessoal, não eventual, subordinada e com alteridade (ajenidad), a empregador, mediante contraprestação pecuniária (onerosidade).
[...]
No caso sub examine, o reclamante, na inicial (Id 9291f78), alegou que, no período de 02/01/2017 a 17/11/2017, manteve vínculo de emprego com a reclamada, NOVO TRACO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ME, exercendo as funções de organização de eventos, orçamentos, entrar em contato com parceiros e tramitar projetos vendidos pela empresa, sem que tivesse sua CTPS anotada.
A reclamada, em defesa (Id 23a00af), afirma que o autor desempenhava tarefas sem subordinação jurídica, como "free lancer", em decorrência de um contrato de prestação de serviços firmado com uma pessoa jurídica criada pelo autor.
Pelos termos de sua defesa, ao admitir a prestação de serviços em seu favor, a reclamada atraiu para si o ônus de provar que o trabalho do autor assim ocorreu, efetivamente, de forma autônoma (arts. 818 da CLT e 373, II, do CPC).
Entretanto, é possível observar que a testemunha Carlos Roberto Martins dos Santos, indicada pelo reclamante e ouvida via carta precatória inquiritória (Id 560c58c), confirma a prestação de serviços para a reclamada com onerosidade, pessoalidade, não eventualidade e subordinação, como se observa, respectivamente:
[...]
Ora, diante do excerto acima, extrai-se a confirmação pelos depoentes quanto aos seguintes aspectos: o comparecimento regular ao trabalho, confirmando a não eventualidade; a inexistência de outra pessoa que fizesse o serviço do reclamante, sem a possibilidade de substituição, confirmando a pessoalidade; a inserção do empregado na estrutura na empresa, havendo o direcionamento da prestação de serviços com a definição das tarefas a serem executadas, configurando a subordinação jurídica. Presente, também, a onerosidade, por incontroverso o pagamento pela prestação de serviços.
Destaco que não há qualquer elemento que demonstre, de fato, a existência de intuito de favorecimento da testemunha indicada pelo autor para oitiva em juízo. As parcas divergências entre o depoimento prestado pela testemunha e pelo reclamante são pontuais e pouco significantes quando analisadas, o que, por si só, não conduz à invalidação do testemunho colhido em audiência.
Acrescenta-se, ainda, que a exclusividade não é um dos requisitos para o reconhecimento do vínculo de emprego, uma vez que não há previsão nesse sentido na CLT.
E nem se diga que a prestação de serviços do reclamante, em relação ao contrato de prestação de serviços, deu-se por intermédio de pessoa jurídica por ele constituída.
Não se pode ignorar que, nos últimos anos, tornou-se cada vez mais comum, no mercado de trabalho, a contratação de serviços por determinado trabalhador através de pessoa jurídica por ele constituída para essa finalidade, constatando-se o claro intuito de mascarar uma autêntica relação de emprego, em fenômeno conhecido como pejotização.
A pejotização consiste na contratação de serviços de pessoa física, de modo subordinado, não eventual e oneroso, por intermédio de pessoa jurídica por ela constituída com essa finalidade específica, objetivando disfarçar a autêntica relação de emprego que mantém com a empresa contratante, em burla à aplicação da legislação trabalhista e precarização das relações de trabalho.
Em outras palavras, a pejotização importa a transmutação da pessoa natural em pessoa jurídica.
Para o tomador de serviços, a pejotização é vantajosa por propiciar aumento de lucros e melhores resultados financeiros, uma vez que, mediante aparente contratação lícita de prestação de serviços, traz consigo a redução de encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários, procedimento, contudo, que não subsiste à primazia da realidade.
Embora vantajosa para o tomador de serviços, a pejotização é prejudicial ao trabalhador, que recebe um tratamento diferenciado daquele destinado aos empregados formais. Sem a condição de empregado, o trabalhador que presta serviços a um tomador de serviços por intermédio de pessoa jurídica da qual é sócio, fica privado da proteção legal trabalhista.
Com a pejotização, mascara-se a autêntica relação de emprego, em descompasso com a proteção constitucional aos direitos fundamentais da pessoa humana e do trabalhador (valor social do trabalho, dignidade da pessoa humana etc), e em flagrante desrespeito à Recomendação nº 197 da Organização Internacional do Trabalho - OIT, que valoriza o trabalho decente e determina o combate às relações de trabalho disfarçadas no contexto de outras relações que possam incluir o uso de formas de acordos contratuais que escondam o verdadeiro status legal.
[...]
A pejotização ilícita configura, inclusive, crime contra a organização do trabalho, nos termos do art. 203 do Código Penal.
Observo, a respeito da Recomendação nº 197 da Organização Internacional do Trabalho - OIT, que o Governo brasileiro assumiu compromisso com essa entidade, em junho de 2003, de assegurar a promoção do trabalho decente.
Ressalto, ainda, que a ausência de vício na constituição da pessoa jurídica não é capaz de afastar a realidade da prestação de serviços diretamente pelo trabalhador.
A pejotização, enquanto fraude à legislação trabalhista (art. 9º da CLT), deve ser combatida pelo Judiciário, reconhecendo-se o vínculo de emprego, com consequente pagamento das verbas trabalhistas.
[...]
Numa empresa, a pejotização, ao suprimir direitos do trabalhador, em ofensa a sua dignidade, degrada o ambiente de trabalho.
Para o desmascaramento da pejotização, assume relevante importância a análise do preenchimento, em especial, dos requisitos da pessoalidade e da subordinação jurídica.
Nestes autos, encontra-se assente a pessoalidade dos serviços prestados pelo reclamante. E a subordinação jurídica, como supra demonstrado, restou configurada em suas formas objetiva e, também, estrutural.
Com efeito, encontra-se assente nestes autos os requisitos para a configuração do vínculo de emprego diante dos serviços prestados pelo reclamante.
Pelo exposto, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu reconhecer o vínculo de emprego entre autor e reclamada por presentes os requisitos previstos na lei trabalhista.

Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.

Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.

A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação realizada por intermédio de pessoa jurídica.

Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.

Por fim, nas ADC 48 e ADI 3.961 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 

Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.

3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 16 de dezembro de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente